Tribunal: TJSP
Processo: 0029893-80.2016.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DO ART. 28, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. REVOLVIMENTO DE PROVAS JÁ CONHECIDAS E VALORADAS. IMPOSSIBILIDADE. Apenas a manifesta ausência de provas no sentido da conclusão exarada – do que não se trata o presente caso – poderia ser reconhecida pela via revisional.

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DO ART. 28, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. REVOLVIMENTO DE PROVAS JÁ CONHECIDAS E VALORADAS. IMPOSSIBILIDADE. Apenas a manifesta ausência de provas no sentido da conclusão exarada – do que não se trata o presente caso – poderia ser reconhecida pela via revisional. Condenação firmada em adequada análise de elementos probatórios efetivamente existentes nos autos, notadamente os válidos depoimentos dos policiais, que afirmaram, com segurança e coerência, que o peticionário foi preso em flagrante na posse de diversas porções de crack, perfazendo cerca de 114,7g, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Quantidade e forma de acondicionamento das drogas, a par das demais circunstâncias da apreensão, demonstram sua destinação ao consumo de terceiros. Condenação mantida.
Revisão criminal julgada improcedente.